Tribunal: TJDFT
Processo: 0756229-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0756229-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SANTANA MOREIRA V S M LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Santana Moreira V S M Ltda ajuizou a presente reclamação em 18.12.2025, com fundamento no inciso IV do artigo 196 da Regimento Interno deste Tribunal, sob o argumento de que o acórdão n. 2067011 (ID 79759884), pelo qual não provido recurso inominado, significou violação do que definido na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a concessão de efeito suspensivo com vistas a obstar o o trânsito em julgado de referido acórdão. Eis os pedidos formulados na petição inicial: “b) a concessão de medida liminar, se entendida cabível, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, ou seja, evitar irreparável pelo trânsito em julgado, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC, considerando que o reclamante tinha até o dia de hoje, 18/12/2025, para interpor recurso contra o acórdão, conforme se aufere do andamento processual; c) ao final, o reconhecimento da procedência da reclamação, para cassar o Acórdão no 2067011, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, declarando que o acórdão recorrido contrariou a Súmula 479 do STJ, com base no art. 988, IV, do CPC, o reformando para determinar a correta aplicação do precedente obrigatório, Súmula 479 do STJ, ou seja, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, reconhecendo a inversão do ônus da prova; d) ou subsidiariamente, a determinação de novo julgamento do Recurso Inominado, com observância da jurisprudência dominante do STJ e do TJDFT acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária.” (ID 79759872). É o relatório. Passo a decidir. Admito a presente reclamação. O pedido de efeito suspensivo postulado pela reclamante deve ser deferido, uma vez que a presente reclamação foi ajuizada em 18.12.2025, ou seja, antes do trânsito em julgado de referido acórdão, que ocorreria em 19.12.2025, conforme se vê dos autos do recurso inominado n. 0701282-53.2025.8.07.0012. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar o trânsito em julgado do acórdão n. 2067011, pelo menos até o julgamento desta reclamação. Intime-se o Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para cumprimento. Requisitem-se Informações ao Reclamado a serem prestadas no prazo máximo de até 10 (dez) dias (inciso I do artigo 989 do Código de Processo Civil). Determino a citação do Banco de Brasília – BRB para, caso queira, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil). Após, vista à Procuradoria de Justiça (artigo 991 do Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora